Tribunal: TJDFT
Processo: 0000837-67.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ADEQUAÇÃO SOCIAL. TIPICIDADE. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Exercício de profissão ou atividade econômica sem observância dos requisitos legais. Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis). Na data e local descritos na denúncia, o réu, de forma livre e consciente, exerceu atividade econômica, quando transportou passageiros em um veículo I/M. Benz – 313 CDI Sprinter, placa JQB 6645/DF, mediante pagamento, sem autorização do poder público, no itinerário Setor “P-Norte” – Sol Nascente para o Taguacenter. A exploração do serviço de transporte urbano de passageiros exige autorização da Administração, conforme exigido pelas Leis n.o 2.843/20011 e n.o 4.011/20072 e pelos Decretos n.o 22.695/20023 e n.o 30.584/2009, que regulamentam o transporte público no Distrito Federal. Os depoimentos das testemunhas Paulo César Tavares, Simony Soares Martins, Lucimar de Oliveira Gomes e Alex Soares Valente, corroboram a denúncia. Por conseguinte, restou caracterizado o exercício ilegal de profissão ou atividade econômica.
3 – Tipicidade do fato. Bem jurídico. A ausência de tipificação do fato no Código de Trânsito e a alegada revogação de dispositivos de leis que tratam da matéria de trânsito, não constituem justificativa adequada para a absolvição, mesmo porque o dispositivo da Lei de Contravenção Penal protege a organização do trabalho e o fato em causa, em tese, implica em violação à organização de atividade explorada pelo Distrito Federal no regime de concessão (transporte coletivo de passageiros). Neste sentido o STF (ARE 1362182 / DF, Relator(a): Min. PRESIDENTE). Esse entendimento unanime das Turmas Recursais.
4 – Habitualidade. O tipo delitivo do art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Decreto Lei n.o 3.688/1941) exige, para sua caracterização, que o exercício irregular de atividade ou profissão se dê com habitualidade (Acórdão 1425665, Relator FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA; Acórdão 1427822, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). No caso em exame a denúncia relata dinâmica de quem explora o transporte irregular com habitualidade, o que é confirmado pela folha penal com registro de ocorrência pelo mesmo delito e várias abordagens policiais.
5 – Dosimetria. As condições do art. 59 do Código Penal não destacam circunstancias que apontem para uma pena além da mínima cominada, de modo que se fixa em 15 dias de prisão simples. Não há pedido de aplicação de agravante, de modo que tal pena se estabelece como definitiva. Não há impedimento à substituição de pena, de modo que se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal), conforme determinar o juízo da execução.
6 – Apelação criminal conhecida e provida.